Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Jeovana Ramos Bessa – rejeitara o pedido que formulara almejando a intimação do Hospital Santa Lúcia e da agravada para que apresentem orçamentos que observem a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do Tema 1033, no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Segundo o provimento guerreado, a tese invocada pelo Distrito Federal não tem aplicação na hipótese, por se tratar de situações distintas. Pontuara o julgado que, no caso, fora determinado o sequestro de verbas públicas necessárias para arcar com a cirurgia prescrita à agravada, tratando-se de medida coercitiva, não se cuidando, pois, de ressarcimento por serviço médico prestado. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, determinando-se, por conseguinte que o sequestro das verbas públicas observe os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033, e, alfim, sua reforma e a confirmação da medida postulada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a agravada ajuizara ação de obrigação de fazer almejando sua condenação à obrigação de fazer concernente à realização, às suas expensas, de procedimento cirúrgico cardíaco de ablação da via anômala por criobablação, com o tratamento complementar pertinente, em hospital da rede pública, ou, na falta de leito disponível, em hospital particular congênere. Sustentara que, acolhida aludida pretensão, deflagrara a agravada o cumprimento de sentença e, diante das dificuldades inerentes à pandemia causadas ao sistema público de saúde, até a presente data não fora realizado o tratamento a ela assegurado. Mencionara que, nesse contexto, o Juízo determinara ao Hospital Santa Lúcia que apresentasse orçamento e, posteriormente, foram sequestradas verbas públicas no valor individualizado pelo nosocômio. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Recurso Extraordinário no 666094/DF, sob a fórmula da repercussão geral, firmara a tese positivada no Tema 1033 no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Defendera que o entendimento firmado pela Suprema Corte deve ser observado na hipótese, devendo o orçamento exibido pelo Hospital Santa Lúcia observar a tabela própria da rede pública de saúde. Destacara que o dever constitucional que lhe fora debitado de atender às necessidades de saúde da população local não o torna um segurador de saúde. Observara que não afigura-se exigível a prestação de serviços privados gratuitamente, não sobejando possível debitar-se ao ente público o pagamento de valores superiores aos reconhecimentos como suficientes para o ressarcimento do estado quando atende pessoas que têm plano de saúde. Mencionara que, conquanto não olvide tratar a hipótese de medida sub-rogatória necessária ao cumprimento da decisão judicial, essa circunstância não afasta o princípio albergado no artigo 805 do Código de Processo Civil, que preconiza que a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado. Esclarecera que o sequestro, no caso, traduz pagamento de serviço de saúde prestado por rede privada de saúde em favor de paciente do sistema único de saúde – SUS, atraindo a incidência da tese firmada no Tema 1033 do STF. Pontuara que a questão constitucional em análise não guarda pertinência com o meio de pagamento do serviço de saúde – ou seja, se em ação de ressarcimento ou por medida-sub-rogatória ou outra – mas, em verdade, acerca dos critérios de preço que devem viger quando se trata de participação suplementar no custeio da saúde. Observara que o Juízo deve apenas solicitar ao nosocômio a adequação do orçamento exibido à Tabela do SUS, assegurando-se à unidade privada liberdade para manifestar seu interesse ou não na consecução dos serviços no patamar da rede pública. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O agravo afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Jeovana Ramos Bessa – rejeitara o pedido que formulara almejando a intimação do Hospital Santa Lúcia e da agravada para que apresentem orçamentos que observem a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do Tema 1033, no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Segundo o provimento guerreado, a tese invocada pelo Distrito Federal não tem aplicação na hipótese, por se tratar de situações distintas. Pontuara o julgado que, no caso, fora determinado o sequestro de verbas públicas necessárias para arcar com a cirurgia prescrita à agravada, tratando-se de medida coercitiva, não se cuidando, pois, de ressarcimento por serviço médico prestado. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, determinando-se, por conseguinte que o sequestro das verbas públicas observe os limites estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033, e, alfim, sua reforma e a confirmação da medida postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar ao hospital particular individualizado a obrigação de fomentar à agravada – paciente da rede pública de saúde – a cirurgia da qual necessita, que não é fornecida pela rede pública local, pelo preço previsto na tabela do SUS para ressarcimento dos serviços prestados aos beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal objeto do Tema 1033. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Deve ser registrado que, em consonância com o título que aparelha o cumprimento de sentença, o agravante fora condenado à realização de obrigação de fazer em favor da agravada, concernente à viabilização, às suas expensas, da ultimação do procedimento cirúrgico cardíaco de ablação da via anômala por criobablação e o tratamento hospitalar pertinente em hospital da rede pública, ou, na falta de leito disponível, em hospital particular congênere, como retrata o dispositivo que ora se transcreve[1]: “Esse o quadro, confirmo a tutela de urgência deferida alhures e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento e custeio do tratamento cirúrgico e hospitalar da autora para cirurgia cardíaca de crioablação de via anômala.” Deflagrada a fase executiva e regularmente intimado o agravante, não foram adotadas as medidas necessárias para a realização de cirurgia, e, desse modo, determinara o Juízo a intimação da Central de Cirurgias Eletivas da Secretaria de Saúde e do Núcleo de Judicialização da Saúde para que providenciassem a realização do procedimento cirúrgico em favor da agravada[2]. Fora determinada, ademais, a intimação de alguns hospitais particulares para que fornecessem orçamento para realização da cirurgia prescrita à agravada. Atendendo ao aludido chamamento judicial, o Hospital Santa Lúcia, na data de 08.10.2021, apresentara orçamento, individualizando o custo da cirurgia em R$111.100,00 (cento e onze mil e cem reais)[3]. De sua vez, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde de Distrito Federal, Núcleo de Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica, informara que a cirurgia cardíaca prescrita à agravada não é realizada pelo Hospital de Base do Distrito Federal[4]. Diante desse quadro fático, fora proferida decisão determinando o sequestro de verba pública na quantia de R$111.100,00 (cento e onze mil e cem reais), correspondente ao orçamento apresentado pelo Hospital Santa Lúcia, apta e necessária ao pagamento da cirurgia necessária ao restabelecimento da saúde agravada, como forma de consumar a ordem judicial, com a ressalva de que o valor a ser pago pelo procedimento tem como limite o montante do orçamento apresentado, de modo que eventual débito remanescente precisará ser devidamente auditado pelo Distrito Federal. Confira-se[5]: “(...) A despeito das inúmeras diligências empreendidas, a decisão judicial não foi cumprida e sequer houve a indicação de uma data para a realização do procedimento. Nesse contexto, colidem o princípio de segurança orçamentária do Estado, que garante ao Poder Público o pagamento de suas obrigações por meio da expedição de requisições de pagamento, com o da dignidade da pessoa humana. No julgamento do Recurso Especial 1.069.810, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal Justiça decidiu: ‘tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação’. Ainda no referido acórdão, o Ministro Relator asseverou: ‘é lícito ao Julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Mormente no caso em apreço, no qual a desídia do ente estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida da parte demandante. Sendo certo, portanto, que o sequestro ou o bloqueio da verba necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida no Juízo Singular, mostra-se válida e legítima’. Ademais, necessário destacar que tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 - definem como dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos. Convém ressaltar, ainda que apesar de haver informação quanto a disposição de equipe capacitada à realização do procedimento cirúrgico (ablação da via anômala por crioablação), foi informada inexistência dos materiais necessários a realização do procedimento, ID 108789068, permanecendo a situação de descumprimento. Não bastasse, a ação foi ajuizada em janeiro de 2020, de modo que a parte aguarda pelo procedimento cirúrgico há quase 2 (dois) anos. Assim, não há outra alternativa para garantir o direito à vida e à saúde da parte autora senão autorizar a realização do procedimento em instituição privada. 1 - Pelo exposto, considerando (I) o quadro clínico da parte autora; (II) a prévia intimação do Distrito Federal e do Secretário de Saúde acerca da possibilidade de sequestro de verba pública em caso de persistência do descumprimento; (III) a manifestação do Ministério Público, AUTORIZO O SEQUESTRO nas contas do réu, no importe de R$ 111.100,00 (cento e onze mil e cem reais), ID 105683329, orçamento anexado aos autos pelo Hospital Santa Lucia, para a realização da CIRURGIA CARDÍACA DE CRIOABLAÇÃO DE VIA ANÔMALA, com todos os materiais e suporte de internação necessários ao tratamento, de acordo com a prescrição médica. O valor a ser pago tem como limite o montante do orçamento apresentado, ID 105683329. Eventual débito remanescente precisa ser devidamente auditado pelo Distrito Federal para que não incorra o erário em obrigação excessivamente onerosa. 2 - Proceda-se ao imediato bloqueio do referido valor, via sistema SISBAJUD. 2.1 - Sem prejuízo, intime-se o Diretor do Hospital Santa Lucia da presente Decisão, bem como pra indicar conta bancária ou chave pix para a transferência de valores. 3 - Cientifiquem-se da presente Decisão, também pessoalmente e por oficial de justiça, o Distrito Federal, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, Núcleo de Judicialização da Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Central de Cirurgias Eletivas. 4 - Intime-se o Ministério Público para ciência do reiterado descumprimento da decisão liminar, bem como das medidas ora adotadas. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” Assinale-se que o Hospital Santa Lúcia informara os dados bancários para crédito dos valores correspondentes aos custos da cirurgia[6], havendo sido proferida decisão intimando o nosocômio a informar data para realização do procedimento[7]. Outrossim, determinara o Juízo a intimação do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (Hospital das Forças Armadas) para informar se possui contrato de prestação de serviços com a Secretaria de Saúde local para fomentar a cirurgia prescrita à agravada, nos seguintes termos: “(...) Reporto-me às decisões IDs 110734038 e 111641271. DO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - BLOQUEIO PRELIMINAR Decisão ID 110734038, de 07/12/21, autorizou o bloqueio preliminar do valor de R$111.100,00 (cento e onze mil e cem reais), correspondente ao orçamento ID 105683329, apresentado pelo Hospital Santa Lúcia, fazendo constar a observação ‘O valor a ser pago tem como limite o montante do orçamento apresentado, ID 105683329. Eventual débito remanescente precisa ser devidamente auditado pelo Distrito Federal para que não incorra o erário em obrigação excessivamente onerosa.’ Bloqueio SISBAJUD, ID 110918340. Intimado da decisão, no documento ID 111784868, o Diretor do Hospital Santa Lúcia informou os dados bancários do hospital, esclareceu que os honorários médicos deverão ser depositados diretamente nas contas das respectivas empresas conforme consta do orçamento e, por fim, consignou: ‘Por oportuno, reiteramos que os referidos orçamentos são meras estimativas, haja vista a necessidade de o paciente ser previamente avaliado pela equipe cirúrgica, não podendo excluir-se, ainda, a possibilidade de acréscimos nos valores em decorrência da avaliação e de eventuais complicações’. 1 _ Em face do consignado no documento ID 111784868, intime-se novamente o Diretor do Hospital Santa Lúcia a fim de, no prazo de 5 dias: 1.1 _ Tomar ciência do inteiro teor da decisão ID 110734038. 1.2 _ Informar a previsão de data para a realização da cirurgia. 1.3 _ Tomar ciência de que a verba pública bloqueada será transferida após a realização do procedimento cirúrgico. Para tanto, realizada a cirurgia, deverá o hospital encaminhar a este Juízo (I) relatório médico circunstanciado do procedimento; (II) nota fiscal dos serviços prestados. 2 _ Sem prejuízo, intime-se o Superintendente do ICTDF - Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (antigo ICDF) para informar se, para esse tipo de procedimento, há contrato de prestação de serviços da referida instituição com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Prazo: 5 dias.” O agravante comparecera aos autos na sequência, postulando a intimação do Hospital Santa Lúcia para fornecer novo orçamento da cirurgia individualizada, observando a Tabela do Sistema Único de Saúde, na forma da orientação originária do Supremo Tribunal Federal positivada no Tema 1033[8]. O Hospital Santa Lúcia, de sua vez, informara que os valores praticados pelo Sistema Único de Saúde não cobrem os custos que experimentará na realização da cirurgia prescrita à agravada e alegara não possuir dever legal de observar aludida tabela. Afirmara o nosocômio, alfim, que, caso aceito o orçamento já apresentado, o procedimento cirúrgico pode ser realizado no dia 24.02.2022[9]. De sua parte, o Hospital das Forças Armadas informara que não possui contrato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e não dispõe de equipamentos necessários para realizar a cirurgia assegurada à agravada[10]. Adviera, então o provimento guerreado, que rejeitara o pedido que formulara o agravante almejando a intimação do Hospital Santa Lúcia e da agravada para que apresentassem orçamentos que observem a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal objeto do Tema 1033, nos seguintes termos[11]: “Reporto-me à decisão, ID 115384270, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. O Distrito Federal, ID 116319014, requereu a intimação do Hospital Privado e da parte autora para apresentar orçamentos que observem os limites delimitados pelo Tema 1033 do STF. O Ministério Público, ID 116627819, ratificou o pedido de intimação pessoal do Superintendente do ICTDF. Na oportunidade, defendeu que eventual débito remanescente deve ser discutido em ação de conhecimento própria. O ICDF, ID 116657932, informou que não há previsão contratual junto a SES/DF, e tampouco dispõe de equipamento, para a realização da cirurgia cardíaca de ablação da via anômala por crioablação. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Tema 1033/STF: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. Todavia, convém ressaltar que esse não é o caso tratado nos autos. O presente cumprimento de sentença foi inaugurado em 13/07/2021 e, apesar das inúmeras diligências empreendidas, a decisão judicial não foi cumprida. O sequestro de verbas públicas determinado nos autos, não visa ressarcimento por serviço prestado. Trata-se de medida sub-rogatória adotada para o cumprimento da obrigação. Segundo o art. 139, IV, do CPC, cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Nesse sentido, considerando a incúria do ente Distrital em promover o cumprimento da determinação judicial, reputo justificada a adoção de medida sub-rogatória para tal fim. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido, ID 116319014. 1.1 _ De outro giro, concedo prazo derradeiro de 2 (dois) dias para o réu diligenciar em cumprimento a decisão judicial. 2 _ Sem prejuízo, em face das informações, ID 116657932, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo mesmo prazo. 3 _ Transcorrido o prazo, sem o cumprimento da decisão, oficie-se o Hospital Santa Lúcia para indicação de nova data para realização do procedimento cirúrgico, esclarecendo, por oportuno, que já houve o bloqueio preliminar da verba em atenção ao orçamento apresentado.” Alinhados os atos precedentes, deve ser registrado, ainda, que, a agravada é pessoa jovem – 20 (vinte) anos de idade –, portadora de grave doença cardíaca, necessitando submeter-se a intervenção denominada cirurgia de ablação da via anômala por crioblação para implantação de marcapasso, possuindo risco de bloqueio atrioventricular total. Esse procedimento não é fomentado pela rede pública de saúde do Distrito Federal, conforme fora apurado. Sob esse contexto é que autorizara o eminente juiz da causa que a cirurgia seja realizada pelos profissionais e ano ambiente do hospital particular e determinara o sequestro de verbas públicas necessárias para arcar com os custos do procedimento cirúrgico. A resolução havida, ao menos nessa análise perfunctória, merece pequenos retoques. Vejamos. Não há controvérsia sobre o direito assegurado à agravada pelo título executivo, que impusera ao Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento e custeio do tratamento cirúrgico e hospitalar prescritos e dos quais necessita a agravada - cirurgia cardíaca de crioablação de via anômala. Outrossim, restara positivado que a rede publica de saúde do Distrito Federal não realiza o procedimento, ressoando cabível o sequestro da verba pública destinada ao pagamento da cirurgia, que deverá ser realizada pela rede privada de saúde diante da impossibilidade de o ente público fomentar diretamente o procedimento. A controvérsia cinge-se à aferição se o valor a ser destinado ao nosocômio particular que realizará o procedimento deve corresponder à integralidade do orçamento exibido, ou à tabela utilizada para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do Tema 1033. O Supremo Tribunal Federal, em sede de decisão monocrática de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, ao negar provimento a Agravo em Recurso Extraordinário, consignara que, “se um tratamento médico está previsto no âmbito do SUS, porém este não está ao alcance do paciente por falta de vagas na rede pública de saúde, como destacou o Tribunal de origem, entendo que não há como deixar de reconhecer a obrigação do Poder Público em arcar com o tratamento na rede” (ARE 1114462, Relator(a): ROBERTO BARROSO, julgado em 19/03/2018 DJe-057privada DIVULG 22/03/2018 PUBLIC 23/03/2018). Ademais, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), a Corte Superior firmara o entendimento de que “é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN,. (...) Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). A prestação de serviço público de saúde, dever do Estado para garantia do direito à saúde, emana de comando constitucional (art. 196 da CF). A força normativa da Constituição autoriza a apreensão de que, a partir da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, por quem comprovadamente não possui condições financeiras de arcar com os custos da rede privada, e configurada a inequívoca omissão estatal, exsurge a responsabilidade do Estado de ressarcimento das despesas médicas efetuadas em hospital particular. No atinente aos parâmetros para pagamento do tratamento não realizado no ambiente do sistema de saúde público, o Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, reconhecera a repercussão geral da matéria (Tema 1.033), sem determinar a suspensão dos processos que versem sobre o tema, estabelecendo que “constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica”.(RE 666094 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Ao elucidar a questão, a Suprema Corte fixara tese - Tema 1.033 -, sob a sistemática da repercussão geral, no dia 30/9/2021, fixando o seguinte entendimento vinculativo: “Ementa: Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022) Diante do precedente qualificado, a teor do art. 927, III, do CPC, fica patente que encontra-se pacificada a questão no sentido de que o Distrito Federal não está obrigado a ressarcir as despesas hospitalares fomentados a cidadãos em conformidade com os preços de mercado, devendo o custeio observar os parâmetros adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Conquanto a hipótese em apreço não se assimile à situação fática resolvida pelo Tema 1033, está sujeita à incidência da tese firmada. Da leitura do inteiro teor do julgado do Supremo Tribunal Federal apreende-se que o uso da Tabela do SUS para ressarcimento dos serviços prestados por nosocômio particular a paciente da rede pública de saúde deve ocorrer quando houver determinação judicial para a prestação de um serviço de saúde, sem conferir qualquer liberdade ao hospital privado para abster-se de cumprir a ordem legal. É o que se infere do excerto adiante transliterado: “(...) Compreendido que o modelo tem instituições públicas, instituições conveniadas e instituições totalmente privadas, cuida-se agora de saber, para deslindar essa questão, de determinar, qual é a natureza do serviço prestado por entidade privada, por determinação judicial, devido a falha no serviço prestado por instituições públicas. Quando um juiz determina que uma entidade privada preste esse serviço de saúde, diferentemente do que se passa com a saúde complementar, ou seja, com os hospitais privados conveniados, aqui, não há um ato negocial ou voluntário de adesão ao Sistema Único de Saúde. Nesse caso, trata-se de uma instituição privada que, com base na Constituição, presta privadamente esse serviço. De modo que, como intuitivo, a prestação de um serviço de saúde, por ordem judicial, não constitui um ato negocial. Constitui, na verdade, um ato de intervenção estatal na propriedade privada por determinação de um juiz de direito. Como é que se qualifica, no direito brasileiro, nessas circunstâncias, a intervenção estatal na propriedade privada? Trata-se, na verdade, de uma requisição administrativa, que tem previsão no art. 5o da Constituição. ‘Art. 5o (...) XXV - No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;’ O Estado pode requisitar propriedade particular mediante indenização. No caso específico de saúde, há um dispositivo próprio na Lei no 8.080, o art. 15, XIII, que prevê: ‘Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: (...) XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;’ Aqui, estamos claramente diante de um ato de intervenção estatal na propriedade privada mediante requisição, que, por mandamento constitucional e legal, depende do pagamento de indenização. Cumpre, portanto, agora, para solucionar o problema trazido neste processo, determinar qual é o critério constitucionalmente adequado para o ressarcimento da empresa privada, da iniciativa privada, do hospital particular que prestou serviço a uma pessoa, cliente do SUS, que não encontrava vaga no SUS, diante de uma emergência. (...)” Nota-se que, em consonância com a fundamentação reproduzida, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, aplica-se na hipótese de ordem judicial de urgência que comina a hospital da rede privada de saúde a obrigação de prestar serviços médicos de emergência aos usuários da saúde pública. Contudo, o enunciado não se distancia do caso concreto. A agravada é usuária da rede pública de saúde, não havendo, de seu turno, ordem judicial cominando ao Hospital Santa Lúcia a obrigação de fomentar a cirurgia da qual necessita ela. A ação fora movimentada em face do ente público, e, agora, diante da inviabilidade de realização da prestação na rede pública, deverá ser consumada pelo nosocômio e sua equipe de profissionais. Conforme pontuado, a cirurgia da qual necessita a agravada não é fomentada pelos hospitais públicos locais, e, por esse motivo, requisitara o Juízo orçamento à rede particular de saúde e determinara o sequestro da verba pública necessária a arcar com esse procedimento. A despeito dessas nuanças, o fato é que o hospital, segundo apurado, confeccionara orçamento para realização do procedimento como se se tratasse de paciente particular. Se não é viável que seja obrigado a fomentar serviço sem a devida contraprestação ou que seja obrigado a ser remunerado segundo a tabela praticada pelo SUS, lhe é viável economicamente realizá-lo mediante custeio idêntico à tabela praticada como se se tratasse de paciente acobertado por plano de saúde. Aí a legitimidade e pertinência de aplicação do enunciado constante da tese, conciliando-se a necessidade de consumação da prestação e a necessidade de se assegurar justa remuneração ao hospitalar particular como expressão da livre iniciativa e da não intervenção na atividade econômica. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, o enunciado vinculativo deve ser interpretado ao caso concreto, com a modulação de que o custeio do procedimento deverá ser assegurado ao hospital segundo a média das coberturas provenientes de planos de saúde para tratamento idêntico, e não como se se tratasse de paciente particular. A cobertura segundo a estimativa apresentada somente se afigurará legítima se apurado que nenhum plano de saúde acoberta o procedimento. Ora, se, devidamente cientificado, o ente público não realizara a obrigação que lhe fora imposta pelo título executivo, não subsiste outra alternativa senão ser viabilizada sua consumação pela via alternativa possível. E essa a solução que se afigura consoante o entendimento já firmado e o que se afigura consoante a razoabilidade. Imperioso salientar, por oportuno, que, ao contrário do que se passa com as instituições privadas que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, na hipótese, o hospital Santa Lúcia não firmara contrato ou convênio com o Distrito Federal, tendo, em verdade, sido instado a fomentar toda a assistência médico-hospitalar prescrita à agravada como forma de recuperação de sua saúde. Por corolário, limitar o montante dos serviços a serem fomentados pelo nosocômio privado aos valores previstos na Tabela do SUS implica inexoravelmente prejuízo desmedido ao hospital, que, além de estar contribuindo com o Poder Público, suprindo deficiência da rede pública de saúde, seria obrigado a receber menos do que o esperado - e cobrado - pelos seus serviços que fomentara, sobretudo porque, para atender à paciente beneficiária da tutela jurisdicional, deixaria de atender outra pessoa nas condições normais de mercado. Sob essa realidade, inexistente convênio previamente firmado e cingindo-se o nosocômio privado a suprir a omissão estatal, deve ser remunerado pelos serviços que fomentará de conformidade com os parâmetros que ordinariamente pratica no fomento dos serviços médico-hospitalares que oferece no mercado local utilizando como parâmetro a cobertura média das tabelas praticadas pelos planos de saúde que acobertam o tratamento prescrito à agravada. Ora, se hospital Santa Lúcia não mantém convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS nem com o Distrito Federal, obviamente que, ao fomentar serviços em cumprimento de decisão judicial que estavam reservados ao ente público, deve ser remunerado de conformidade com a tabela que pratica para reembolso dos planos de saúde, e não com base na tabela praticada no âmbito de aludido sistema, inclusive porque a adesão formal dos hospitais particulares ao sistema é facultativa e reclama instrumento específico, não podendo ser presumida nem suprida via de decisão judicial, conforme expressamente dispõe o legislador constitucional (CF, art. 199, §1o), sob pena de se macular a autonomia de vontade e a livre iniciativa que governam o sistema econômico nacional. Assinala-se, por oportuno, que em situação similar na qual se entende pela inaplicabilidade do enunciado positivado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033, essa Corte de Justiça adotara critério intermediário para o ressarcimento das despesas médicas do hospital particular, como se infere dos precedentes abaixo transcritos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO FIXADA EM COMANDO JUDICIAL. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. RESSARCIMENTO. VALORES ESTABELECIDOS EM TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO FIRMADO COM O ENTE FEDERATIVO. VALORES DE MERCADO PRATICADOS. SUJEIÇÃO DO PODER PÚBLICO AO ARBÍTRIO PRIVADO. INVIABILIDADE. CRITÉRIO INTERMEDIÁRIO DE RESSARCIMENTO. OBSERVÂNCIA. VALORES DE REFERÊNCIA FIXADOS PELA ANS (ART. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998). JULGAMENTO DE RECURSO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 666.094). TEMA 1033. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Essa egrégia Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de afastar a limitação imposta pela Tabela do SUS na hipótese de internação de particulares na rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, em face da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde" (Tema 1033). 6. À luz do entendimento firmado pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral, tem-se por razoável a adoção de um critério intermediário de ressarcimento quanto às despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor do paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo a indenização ter como parâmetro os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998. 7. Apelação conhecida, preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.” (Acordão no 1401515, 07050198520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 5/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, ao menos em parte, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à decretação de sua prisão civil. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, ainda que de forma parcial. Com base nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para, suspendendo parcialmente a decisão arrostada, determinar a intimação do Hospital Santa Lúcia para que apresente novo orçamento das despesas da cirurgia prescrita à agravada observando como parâmetro a média das tabelas praticadas pelos planos de saúde que acobertem o tratamento, ressalvado que, apurado que nenhum plano atuante no mercado local acoberta o procedimento, deverá ser realizado sob o orçamento apresentado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, com ou sem a veiculação de contrariedade, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72497938 - Pág. 3 (fl. 112) – ação principal. [2] - ID Num. 104589247 - Pág. 3 (fl. 253) – ação principal. [3] - ID Num. 105683329 - Pág. 1/3. (fls. 273/275) – ação principal. [4] - ID Num. 108789068 - Pág. 10 (fl. 412) – ação principal. [5] - ID Num. 110734038 - Pág. 1/4 (fls. 456/458) – ação principal. [6] - ID Num. 111784868 - Pág. 1/3 (fls. 496) – ação principal. [7] - ID Num. 112399646 (fls. 500/501) – ação principal. [8] - ID Num. 113212407 - Pág. 1/3 (fls. 518/520) – ação principal. [9] - ID Num. 115325054 - Pág. 1 (fl. 578) – ação principal. [10] - ID Num. 116657932 - Pág. 1 (fl. 603) – ação principal. [11] - ID Num. 116807639 - Pág. 1/2 (fls. 604/605) – ação principal.